Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-43.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-43.2019.8.14.0062

APELANTE: ECLEZIO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA
. IMPOSSIBILIDADE.

É CEDIÇO QUE O DELITO DE LATROCÍNIO NÃO EXIGE QUE O EVENTO MORTE ESTEJA NOS PLANOS DO AUTOR DO DELITO PARA QUE ESTE SEJA CARACTERIZADO, BASTANDO, PARA TANTO, QUE SEJA EMPREGADA VIOLÊNCIA PARA ROUBAR E QUE DELA RESULTE A MORTE. ALÉM DISSO, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE ESTA VIOLÊNCIA TENHA SIDO EXERCIDA PARA O FIM DE SUBTRAÇÃO OU PARA GARANTIR, DEPOIS DESTA, A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA RES FURTIVA.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
quatro
dia do mês de
outubro
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal em favor do réu
ECLÉZIO PEREIRA RIBEIRO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA
, que condenou o réu à pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, e ao pagamento de 4 (quatro)
dias-multa
, pela prática do crime inserto no art. 157, §3°, II c/c artigo 14, II do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 12/01/2019, por volta das 05:30h na vicinal nº 09, zona rural da cidade de Tucumã, o apelante ECLÉZIO PEREIRA RIBEIRO, juntamente com o réu ANDRÉ VALMIR ARAÚJO abordaram a vítima ROBERTO MESSIAS DE SANTANA, que estava trafegando de motocicleta nas textuais “PARA, PARA!!!”, oportunidade em que já foi atingida em seu braço esquerdo com um disparo de arma de fogo. A vítima percebendo que se tratava de um assalto, não parou e livrou-se dos denunciados.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a desclassificação da conduta imputada ao apelante (tentativa de latrocínio) para o crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo majorado). Subsidiariamente, postula pela aplicação da pena base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente inicialmente pleiteia
desclassificação
do delito de latrocínio tentado para roubo tentado
. Porém, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDA E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...). (AgRg no AREsp 1701048/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Da análise do presente caso, depreende-se que restou demonstrado que o apelante e o corréu, durante o assalto, efetuaram um disparo de arma de fogo na direção da vítima e, assim agindo, assumiram o risco de matá-la, o que denota o
animus necandi
, o que justifica a condenação pelo crime de latrocínio, na modalidade tentada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CRIME DE LATROCÍNIO CONFIGURADO QUE SÓ NÃO RESTOU CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). (...) 2. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva, sendo irrelevante que a morte da vítima ou tentativa dela, como no caso em tela tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena. (2020.02479043-16, 215.472, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06).

Motivo pelo qual,
indefiro
o citado pleito.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, em
em 22 (vinte e dois) anos e 6(seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa),
para o crime de latrocínio tentado
,
nos seguintes termos:

Quanto ao réu ECLÉZIO PEREIRA RIBEIRO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente, demonstrando porém um índice normal de reprovabilidade em sua conduta, não exigindo reprovação além do mínimo legal.

a.2) antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ.

a.3) conduta social: pelos depoimentos colhidos em juízo, vislumbra-se que não é tão boa, tendo em vista que o réu se encontrava embriagado voluntariamente e tinha realizado um furto de uma rés bovina antes do crime de roubo.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: não transbordam aos delitos desta espécie.

a.7) consequências do crime: não transbordam aos delitos desta espécie.

a.8) comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há uma circunstância judicial que pesa contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando no patamar a saber, em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa).

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judicial negativa idônea
devidamente fundamentadas, no caso, a conduta social.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021